Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-02.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1002032-02.2019.8.11.0005
Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino
Recorrente: Saga Japan Comércio de Veículos Ltda
Recorrida: Bruno Teixeira de Oliveira
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 17.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECALL DE VEÍCULO. FALTA DE PEÇAS DE REPAROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. DEMORA DE 06 (SEIS) MESES PARA CONSERTO DOS AIRBAGS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal e reforma da sentença.
3. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de realização perícia técnica, o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide e comprovação da falha na prestação do serviço da empresa. Ademais, a pretensão deduzida na inicial é a condenação da recorrente em danos morais decorrente da demora excessiva em efetuar a troca dos airbags do automóvel, após o chamamento via recall.
4. Restou incontroverso que o chamamento para realização de recall, a assinatura do Termo de Compromisso na data de 30.04.2018, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para chegada da peça e, por fim, que o segundo agendamento para conserto do veículo apenas ocorreu em 30.10.2018.
5. O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC.
6. A demora por 06 (seis) meses para conserto do veículo retrata uma situação que foge ao normal e ao tolerável, causando desgosto, tristeza e dissabores que extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Além disso, correu o risco de perder sua vida ao se envolver no sinistro ocorrido na BR MT 241, momento que os airbags não funcionaram.
7. Dano moral configurado.
8. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.355.431-27 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020